Tribunal: TJSP
Processo: 1005753-43.2019.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – Autor idoso e hipossuficiente diagnosticado com neoplasia maligna da próstata e incontinência urinária, em decorrência desse quadro de saúde necessita de implantação de esfíncter urinário artificial "MAS-800" recomendado por médico competente – Situação de vulnerabilidade comprovada nos autos – Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – Autor idoso e hipossuficiente diagnosticado com neoplasia maligna da próstata e incontinência urinária, em decorrência desse quadro de saúde necessita de implantação de esfíncter urinário artificial "MAS-800" recomendado por médico competente – Situação de vulnerabilidade comprovada nos autos – Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de 1988) – HONORÁRIOS – Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421 do STJ) – Sentença parcialmente reformada neste tocante – Recurso voluntário provido e remessa oficial acolhida em parte, para excluir da condenação imposta à FESP o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005753-43.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIZ CARLOS JUNS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
provido e remessa oficial acolhida em parte, para excluir da condenação imposta à
FESP o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005753-43.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.557 - rsaf
2
Voto no 34.557
Apelação e Reexame Necessário Cíveis no 1005753-43.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: LUIZ CARLOS JUNS
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: Marco Aurélio Bortolin
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR Autor
idoso e hipossuficiente diagnosticado com neoplasia maligna
da próstata e incontinência urinária, em decorrência desse
quadro de saúde necessita de implantação de esfíncter urinário
artificial “MAS-800” recomendado por médico competente
Situação de vulnerabilidade comprovada nos autos

Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é
compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de
1988)
HONORÁRIOS
Não são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421
do STJ) Sentença parcialmente reformada neste tocante
Recurso voluntário provido e remessa oficial acolhida em
parte, para excluir da condenação imposta à FESP o pagamento
de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Trata-se remessa necessária e de recurso de apelação, este
interposto tempestivamente em face da r. sentença de fls. 285/295 que
julgou procedente o pedido inicial e determinou que os réus se mantenham
obrigados a custear o tratamento indicado, consistente no implante de
esfíncter artificial urinário MAS-500, conforme prescrito por médico da
própria rede pública, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao
teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A antecipação da tutela de urgência
tinha sido indeferida (fls. 54/55) e posteriormente foi provida por acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005753-43.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.557 - rsaf
3
prolatado em sede de agravo de instrumento (fls. 90/94),
A decisão judicial foi assim concebida:
“III. Dispositivo (artigo 489, III, CPC).
A) Obrigação definida. Ante o exposto, julgo procedente o
pedido deduzido por Luiz Carlos Juns, pessoa idosa
qualificada nos autos da presente ação de obrigação de fazer
(Processo no. 1005753-43.2019.8.26.0037) que move em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
Município de Araraquara, pessoas jurídicas de direito
público interno devidamente representadas, para confirmar e
alinhar a presente sentença ao V. Acórdão de fls. 277/284,
que concedeu a tutela provisória de urgência, para
estabelecer, desta feita por sentença de mérito, que os entes
públicos requeridos solidariamente se mantenham obrigados
ao custeio do tratamento indicado, consistente no implante
de esfincter artificial urinário AMS-800, conforme
prescrito por médico da própria rede pública (fl. 50/53),
pois o tratamento é necessário à saúde e necessidade da
pessoa idosa (Constituição Federal, artigos 196 e 230;
Estatuto do Idoso, artigo 15, §4o).
B) Tutela específica (artigos 497 a 501, CPC). Em caso de
injustificado descumprimento por parte dos entes públicos,
devidamente comprovado nos autos, fixo multa diária de R$
500,00, limitada ao montante de R$20.000,00, conforme
precedente semelhante, abaixo transcrito. A multa é fixada
como tutela inibitória ao descumprimento deliberado da
obrigação de fazer (artigos 536 e 537, CPC), mas consigna-
se que a astreinte na esfera do Direito da Pessoa Idosa segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005753-43.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.557 - rsaf
4
o disposto nos artigos 83, § 4o, e 84, ambos da Lei
10.741/2003, ou seja, não se reverte à parte autora. (...) E,
em relação ao montante, entendo cabível a fixação em
percentual de 10% sobre o valor da causa de origem, nos
termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC, em favor da
Defensoria Pública Estadual, na proporção de 50% para
cada ente público demandado (artigo 87, § 1o, CPC). Com o
posterior trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”
Apela a Fazenda do Estado não à razão central da sentença de
mérito, mas sim, em relação a condenação dos honorários advocatícios,
uma vez que a Defensoria Pública, proponente da demanda, integra a
mesma Fazenda Pública Estadual condenada.
Pede, ao final, a reforma da decisão, “determinar que não cabe o
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, cuja despesa onerará aos cofres públicos da pessoa
jurídica (Estado) que a remunera e da qual detém vínculo administrativo
organizacional.” (fls. 312).
Houve oferta de contrarrazões de Apelação (fls. 329/338). A
sentença está sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 496, I do
CPC/20151.
1 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005753-43.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.557 - rsaf
5
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso voluntário, a meu ver,
comporta parcial provimento.
Antes, porém, em razão da remessa oficial, e no que se refere
ao custeio do implante de esfíncter artificial urinário MAS-800, ao autor
Luiz Carlos Juns (idoso e hipossuficiente), diagnosticado com neoplasia
maligna de próstata e incontinência urinária, considero que a sentença
converge com a jurisprudência assente desta Corte, que privilegia o direito
à saúde garantido no artigo 196 da Constituição Federal.
Tenho que a necessidade premente de tratamento está bem
delineada nos autos, amparada, inclusive, com relatórios médicos (fls.
50/53), noticiando o encaminhamento ao Hospital das Clínicas de Ribeirão
Preto se deu pelo fato do tratamento exceder o nível de complexidade do
HEAB.
O MM. Juiz integrado à causa, no dispositivo da sentença,
convalidou a tutela inicial concedida às fls. 90/94, com expressa menção
de que os entes públicos requeridos solidariamente devem manter a
internação.
A propósito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005753-43.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.557 - rsaf
6
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Incontinência urinária
constante. Implante de esfíncter artificial (MA-800).
Incumbência do Poder Público. Direito de todos, dever do
Estado. Constituição Federal, artigo 196. Demanda
procedente. Recurso não provido. (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária
no
1020237-54.2015.8.26.0053;
Relator
(a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data
de Registro: 15/06/2020)
Obrigação de fazer. Pretensão de obter fornecimento
gratuito de prótese esfincteriana para tratamento de
incontinência urinária (CID: R 32), decorrente de falência
esfincteriana completa. Necessidade comprovada. Dever do
Estado.
Ação
procedente.
Apelação
provida.
(TJSP; Apelação
Cível
no
1001463-45.2019.8.26.0114;
Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data
de Registro: 07/05/2020).
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO
ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1.
FORNECIMENTO
DE
IMPLANTE
NECESSÁRIO
À
SAÚDE. Inteligência do art. 198 da Constituição Federal.
Precedentes do STF. Súmulas 29 e 37 deste E. Tribunal de
Justiça. Particular portador de Neoplasia de Próstata e
Incontinência Urinária. Necessidade de implante de esfíncter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005753-43.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.557 - rsaf
7
artificial urinário. Dever constitucional do Estado, em seu
sentido amplo, de fornecer tratamento e condições salubres
indispensáveis à sobrevivência humana, conforme determina
o artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade de
proteção do bem maior que é a vida. Responsabilidade
solidária dos entes da federação. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça e do STF. 2. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Corretamente arbitrados por equidade e
respeitando os ditames previstos no art. 20, § 4o, do então
vigente Código de Processo Civil, não merecendo reforma.
3. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 3005831-45.2013.8.26.0576; Relator
(a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de
Registro: 14/02/2017)
É no tocante a verba honorária de sucumbência, que a r.
sentença de Primeiro Grau merece reforma. Isso porque, entendo aplicável
à espécie, a Súmula 421/STJ, cuja redação segue reproduzida:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença”.
E ainda:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005753-43.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.557 - rsaf
8
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 535, II, DO
CPC.
ALEGADA
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARTIGO
381
DO
CC.
CONFUSÃO.
AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA - RIOPREVIDÊNCIA E DEFENSORIA
PÚBLICA ESTADUAL. JULGAMENTO PELA CORTE
ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 1.
Tendo o Tribunal a quo apreciado, com a devida clareza, a
matéria relevante para a análise e o julgamento do recurso,
não há se falar em violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo
de controvérsia repetitiva, de relatoria do Ministro Arnaldo
Esteves Lima, julgado em 16/2/11, firmou o entendimento no
sentido
de
também
não
serem
devidos
honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra
pessoa jurídica de direito público que integra a mesma
Fazenda Pública. 3. Recurso especial a que se dá parcial
provimento. (REsp 1102459/RJ, Rel. Ministro ADILSON
VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe
26/06/2012).
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO
EM
FAVOR
DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos
à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005753-43.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.557 - rsaf
9
jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula
421/STJ). 2.
Também
não são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra
pessoa jurídica de direito público que integra a mesma
Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido,
para excluir da condenação imposta ao recorrente o
pagamento de honorários advocatícios. (REsp 1199715/RJ,
Rel.
Ministro
ARNALDO
ESTEVES
LIMA,
CORTE
ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011);
Nesse passo, considerando que a Defensoria Pública e a
Fazenda Estadual são mantidas com recursos cuja origem é idêntica
Fazenda Pública Estadual inegável concluir, a par da ratio essendi da
Súmula 421/STJ, que não são devidos honorários advocatícios.
Com essas considerações, meu voto acolhe em parte o
reexame necessário e dá provimento ao recurso voluntário da Fazenda
Estadual, para excluir da condenação o pagamento de honorários
advocatícios.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005753-43.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.557 - rsaf
10
Relator
(assinatura eletrônica)